Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731291-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS contra decisão, proferida em ação de inventário (0020769-74.2011.8.07.0001) em que contende com ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS. Por meio da decisão de ID 50281140, foram conhecidos e julgados procedentes os embargos de declaração, nos autos da ação de inventário em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, para “que o imóvel situado no SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF, seja agregado ao monte partilhável”. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (07355492920218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator